Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-72.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONCURSO DE PESSOAS. DELITO FORMAL. ARTIGO 147 C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PARTICIPAÇÃO MORAL E MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.
2. O relato seguro da ofendida quanto à participação do apelante no crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, deve ganhar extrema força probante.
3. Demonstrada a participação do apelante na empreitada criminosa, tanto moral quanto materialmente, consistente em instigar e acompanhar o irmão que proferiu ameaças de morte à vítima, sua ex-companheira, correta a condenação pelo crime de ameaça.
4. As circunstâncias do crime, marcadas pela crueldade dos agentes ao explorarem um episódio trágico da vida da vítima, justificam a valoração negativa e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Desse modo, evidenciado tal pedido na denúncia, deve ser mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da ofendida.
6. Em razão da inexistência de critérios objetivos, a fixação do valor atribuído aos danos morais deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
7. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum.
8. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena mostra-se adequada, em consonância com o art. 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do Código Penal, considerando a valoração negativa das circunstâncias do crime e a necessidade de ressocialização do condenado.
9. Apelação criminal conhecida e não provida.